Tribunal: TJSP
Processo: 2220547-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada. Abusividade nos reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato desde 2011 não verificada, de pronto. Plano de saúde coletivo não vinculado aos aumentos autorizados pela ANS. Questão a ser melhor aferida durante a fase instrutória. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada. Abusividade nos reajustes por sinistralidade aplicados ao contrato desde 2011 não verificada, de pronto. Plano de saúde coletivo não vinculado aos aumentos autorizados pela ANS. Questão a ser melhor aferida durante a fase instrutória. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não configurados, especialmente a probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.